Tribunal: TJMT
Processo: 1013100-84.2017.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013100-84.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LOTERICA LEMKE LTDA - EPP - CNPJ: 01.599.820/0001-04 (RECORRIDO), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013100-84.2017.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Lotérica Lemke LTDA – EPP

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de novembro de 2021.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MOTOCICLETA ADQUIRIDA POR MEIO DE LEILÃO DA RECEITA FEDERAL. IMPOSTOS DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO A PARTIR DA ARREMATAÇÃO DO BEM. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE IPVA E DEMAIS ENCARGOS DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

Se o autor adquiriu o bem móvel (motocicleta) por meio de leilão judicial, este passou a ter a posse propriedade do bem a partir de sua arrematação.

Não há que falar em nulidade do lançamento do IPVA referente ao exercício de 2016 e do ano de 2017, visto que o autor continha a posse e propriedade da motocicleta, portanto são devidas as cobranças dos impostos em seu nome, a partir do período em que adquiriu o bem.

De acordo com o art. 131, inc. I do CTN, o adquirente do veículo se torna responsável pelo pagamento dos débitos de IPVA, a partir do exercício em que ocorreu o fato gerador.

VOTO:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, opino pela procedência dos pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, confirmando os efeitos da liminar, para determinar que o Requerido DETRAN MT proceda com o necessário para registro do veículo, emissão do certificado de registro e licenciamento, abstendo-se de lançar/cobrar tributos sobre referido veículo até a emissão da referida documentação,
sob pena de multa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
. Determinando, ainda, ao Requerido Estado de Mato Grosso, a baixa de eventuais tributos já lançados em face da parte Autora, bem como, a restituição de R$ 1.637,27, cobrados indevidamente, incidindo correção monetária pelo IGP-DI a partir da data do pagamento indevido (Súmula 162, STJ) e juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da data do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188, STJ).
”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso restou incontroverso que o Autor adquiriu em 25.08.2016, por meio de leilão realizado pela Receita Federal
uma Motocicleta Yamaha YZF R1, Ano: 2008.

Contudo, pleiteou pela restituição do valor de R$ 1.637,27, em razão do pagamento referente ao IPVA lançado aos exercícios de 2016 e 2017, mesmo não tendo conseguido regularizar a transferência da motocicleta para o seu nome.

Nas razões recursais o Estado de Mato Grosso, alega que a cobrança do IPVA, foi lançado de forma correta, visto que o autor possui a posse e propriedade do bem móvel desde o ano de 2016, portanto, não houve nenhuma ilegalidade capaz de gerar a nulidade da cobrança questionada.

Analisando os autos, entendo que razão assiste ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o fato gerador do IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor é a propriedade de veículo automotor, no caso, dos autos se constata que o autor tem a propriedade da motocicleta desde o ano de 2016, quando adquiriu o veículo automotor.

Sobre o tema, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO A EFETIVA VENDA DO BEM MÓVEL – ÔNUS DO AUTOR –
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

2 - Recurso Desprovido.

(N.U 1000192-67.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA MINIMA DA VENDA DO VEÍCULO – ÔNUS DO AUTOR
– RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO
– IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO DE RENÚNCIA E EXCLUSÃO DA PROPRIEDADE DESDE O ANO DE 2012 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, e, não havendo prova da venda, da transferência e ou da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente, não há falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

(N.U 1001002-39.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Assim, entendo que deve ser afastada a determinação para que o Estado de Mato Grosso efetue a baixa de lançamento dos tributos referente ao veículo adquirido pelo autor, bem como a restituição do valor pago referente ao IPVA do exercício de 2016 e 2017.

Ante ao exposto, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação da repetição indébito do valor de R$ 1.637,27, referente ao IPVA do exercício de 2016 e 2017.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021